Tribunal: TJDFT
Processo: 0704270-11.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO HOMICIDA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL. INVIABILIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o requerente como incurso no art. 121, §2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes elementos suficientes para a manutenção da pronúncia por tentativa de homicídio qualificado ou se o caso comporta desclassificação para crime diverso da competência do Tribunal do Júri; (ii) estabelecer se a qualificadora do motivo fútil pode ser afastada nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, sem exigir certeza.
4. A desclassificação do crime doloso contra a vida somente é cabível quando a ausência de dolo homicida se mostra evidente e incontestável nos autos.
5. A exclusão de qualificadora, na fase de pronúncia, apenas é possível quando manifestamente improcedente, devendo, nos demais casos, ser submetida ao Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413 e 414; CP, art. 121, §2o, II e IV, c/c art. 14, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2004313, RSE no 0723670-91.2023.8.07.0020, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 29.05.2025, DJe 08.06.2025; TJDFT, Acórdão no 1975592, RSE no 0716239-11.2024.8.07.0007, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 06.03.2025, DJe 18.03.2025.